Tribunal: STJ
Processo: 5000294-22.2024.8.24.0538
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008543 - SC (2025/0284675-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARIA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NOEMIA LEONIDA BORGES - SC029759
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a
Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai novamente a
aplicação da Súmula 182 do STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental".
Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.484.730/SC, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no
15/10/2024
18/10/2024
AREsp n. 2.511.074/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
21/5/2024
27/5/2024
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Documento eletrônico VDA51300235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:43
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 09f8d78f-5e88-4ed1-a5a9-c32e80d2c1d4

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:43
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 09f8d78f-5e88-4ed1-a5a9-c32e80d2c1d4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008543 - SC (2025/0284675-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARIA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NOEMIA LEONIDA BORGES - SC029759
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a
Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai novamente a
aplicação da Súmula 182 do STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental".
Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 182.
Documento eletrônico VDA51301521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:38
Código de Controle do Documento: bcdac597-84d0-4ebd-8d07-59ea7d3e833c

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.484.730/SC, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no
15/10/2024
18/10/2024
AREsp n. 2.511.074/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
21/5/2024
27/5/2024
.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
MARIA ALVES DE OLIVEIRA
decisão da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo em recurso especial,
fundamentando-se na aplicação da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, devido à falta de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 253-254).
A parte agravante alega que as razões do recurso especial demonstraram, de forma
inequívoca, o cabimento pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição da República, apontando
violação direta ao art. 1.022, I e II, do CPC, razão pela qual deve ser superada a exigência de
indicação “precisa” do dispositivo legal ou da alínea, conforme entendimento da Corte Especial
no EAREsp 1.672.966/MG.
Sustenta, ainda, a aplicação de precedentes que mitigam o óbice da Súmula 284/STF
quando a tese jurídica está compreensível nas razões recursais, e requer a reforma da decisão
para dar seguimento ao agravo em recurso especial e, ato contínuo, ao próprio recurso especial.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado.
O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do agravo regimental (e-
STJ, fls. 281-283).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
A decisão recorrida fundamentou o não conhecimento do agravo em recurso especial
na ausência de impugnação específica (e-STJ, fls. 253-254, com destaques):
"Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência/erro de indicação de artigo de lei federal
violado - Súmula 284/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA51301521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:38
Código de Controle do Documento: bcdac597-84d0-4ebd-8d07-59ea7d3e833c

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art.
505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC,
no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra
decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
."
por analogia, da Súmula n. 182/STJ
Neste agravo regimental, a defesa mais uma vez deixa de impugnar especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, nada aduzindo a respeito do óbice contido na Súmula 182
do STJ.
Como bem ponderou o Ministério Público Federal em seu parecer, "Para rebater a
aplicação da Súmula n. 182/STJ, deveria a agravante demonstrar que, na petição do agravo em
recurso especial, abordou o fundamento indicado na decisão ora agravada que, utilizado para
Documento eletrônico VDA51301521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:38
Código de Controle do Documento: bcdac597-84d0-4ebd-8d07-59ea7d3e833c

inadmitir o recurso especial, não teria sido infirmado: a Súmula n. 284/STF. No presente agravo
regimental, contudo, a defesa não demonstra que abordou esse fundamento nas razões do agravo
em recurso especial" (e-STJ, fl. 282).
Incorre, portanto, novamente, nos efeitos do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
Nesse sentido: "não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182
deste Tribunal Superior" (AgRg no AREsp 491.244/MG, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
23/03/2021
30/03/2021
Corroboram:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina.
2. O agravante, no agravo regimental, não refutou especificamente o fundamento
relativo à incidência da Súmula n. 182 do STJ, limitando-se a tentar impugnar a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, tornando inviável o conhecimento do agravo
regimental.
5. A tentativa de suprir deficiências na fundamentação do agravo em recurso especial
por meio do agravo regimental é inviável devido à preclusão consumativa.
6. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional e, no caso, não
foram demonstrados os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 2. A preclusão
consumativa impede a complementação de fundamentos no agravo regimental. 3. A
atribuição de efeito suspensivo a recurso exige demonstração de probabilidade do
direito e perigo de dano."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.021, § 1o; Súmula n. 182 do
STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.008.006/SP, Rel. Min.
Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.018.698
7/4/2022
/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg
18/3/2022
Documento eletrônico VDA51301521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:38
Código de Controle do Documento: bcdac597-84d0-4ebd-8d07-59ea7d3e833c

no AgRg no AREsp n. 2.012.121/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe
."
18/3/2022
(AgRg no AREsp n. 2.484.730/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
15/10/2024
18/10/2024

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, ônus
da parte agravante, atrai a incidência do art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n. 182
desta Corte.
2. "As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser veiculadas
na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois não é admitida a
impugnação tardia, com o objetivo de inovar a justificativa para admissão do recurso
excepcional, devido à preclusão consumativa." (AgRg no AREsp n. 2.474.637/SC,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
12/3/2024
DJe de
.)
21/3/2024
3. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no AREsp n. 2.511.074/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
27/5/2024
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.

Documento eletrônico VDA51301521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:38
Código de Controle do Documento: bcdac597-84d0-4ebd-8d07-59ea7d3e833c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0284675-1
AREsp 3.008.543 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50002942220248240538
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NOEMIA LEONIDA BORGES - SC029759
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARIA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NOEMIA LEONIDA BORGES - SC029759
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605551434<05128605@
2025/0284675-1 - AREsp 3008543 Petição : 2025/0077717-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:25:10
Código de Controle do Documento: 1E92AFE2-7576-4013-8F56-2FF92354B291